Tribunal: TJMT
Processo: 1010733-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010733-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), CARLOS KLAUS - CPF: 469.154.439-91 (APELANTE), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – IMÓVEL VENDIDO – POSSE NÃO TRANSFERIDA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA MANTIDA – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "por ser a dívida condominial obrigação propter rem, pode ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.195/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/3/2022.)

“
As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento”
(REsp 1548227/RJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010733-67.2021.8.11.0041

APELANTE (s): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA, MB ENGENHARIA SPE 039 S/A.

APELADO (s): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA, MB ENGENHARIA SPE 039 S/A.

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1010733-67.2021.8.11.0041 - 3a Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Condomínio Residencial Bonavita e por MB Engenharia SPE 039.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Condomínio Residencial Bonavita em desfavor de MB Engenharia SPE 039.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para condenar a requerida ao pagamento do valor originário de R$ 63.893,73, a ser reajustado pelo INPC a partir de 18/03/2021 e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação, bem como das cotas condominiais vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELOS
: o autor,
Condomínio Residencial Bonavita
recorre da parte da sentença que determinou a inclusão das taxas condominiais vincendas e correção do débito tão somente até a data do trânsito em julgado, ao argumento de que o entendimento está em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como que as taxas condominiais por se tratar de obrigações sucessivas, nos moldes do art. 323 do CPC, podem ser incorporadas no valor da condenação até o seu efetivo adimplemento.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja permitida que as prestações vincendas possam ser incorporadas no valor da execução e corrigidas até o efetivo cumprimento da obrigação.

Por sua vez, a
MB Engenharia SPE 039
sustenta, em síntese, que o imóvel foi comercializado há mais de 10 (dez) anos para Marcelo Felix da Silva, que é do adquirente a responsabilidade pelo pagamento pelas despesas condominiais após a expedição do “habite-se” em 09/05/2013, ainda que não esteja na posse direta do imóvel, conforme previsão contratual, bem assim que não pode ser penalizada pela demora no registro do contrato pelo adquirente.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 165398047.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso do Condomínio Residencial Bonavita está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de determinar que as parcelas vincendas da relação condominial sejam objeto da condenação, com as devidas correções e encargos legais, até o seu efetivo adimplemento.

Por sua vez,
o cerne do Apelo da

MB Engenharia SPE 039 está em saber se é caso de reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das taxas condominiais.

Na origem, a lide objetiva receber débitos referentes a taxas condominiais do apartamento n. 1804, Torre 02, que pertence à Construtora requerida, relativos aos períodos: 10/04/2016, 10/05/2016, 10/06/2016, 10/07/2016, 10/08/2016, 10/09/2016, 10/10/2016, 10/11/2016, 10/12/2016, 10/01/2017, 10/02/2017, 10/03/2017, 10/04/2017, 10/05/2017, 10/06/2017, 10/07/2017, 10/08/2017, 10/09/2017, 10/10/2017, 10/11/2017, 10/12/2017, 10/01/2018, 10/02/2018, 10/03/2018, 10/04/2018, 10/05/2018, 10/06/2018, 10/07/2018, 10/08/2018, 10/09/2018, 10/10/2018, 10/11/2018, 10/12/2018, 10/01/2019, 10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019, 10/06/2019, 10/07/2019, 10/08/2019, 10/09/2019, 10/10/2019, 10/11/2019, 10/12/2019, 10/01/2020, 10/02/2020, 10/03/2020, 10/04/2020, 10/05/2020, 10/06/2020, 10/07/2020, 10/08/2020, 10/09/2020, 10/10/2020, 10/11/2020, 10/12/2020, 10/01/2021, 10/02/2021 e 10/03/2021, que totaliza a quantia atualizada de R$ 63.870,80.

Em se de contestação, a requerido suscita a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que há mais de duas décadas comercializou a unidade autônoma.

Sobreveio a sentença que rejeitou a preliminar e julgar procedente o pedido da demanda por considerar que requerida ainda continua proprietária do imóvel.

Por questão de ordem, analisa-se, em primeiro, lugar o recurso da requerida.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais não se limita ao proprietário da unidade devedora, assim entendido como aquele que tem o título registrado em seu nome na serventia imobiliária, mas também aos possuidores do imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "por ser a dívida condominial obrigação propter rem, pode ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.195/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/3/2022.)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PROMITENTE-VENDEDOR. RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA CONCORRENTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.345.331/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: "a)
O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
' No caso concreto, recurso especial não provido." (REsp 1.345.331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe de 20/04/2015).

2. Interpretando as teses firmadas no REsp 1.345.331/RS, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que persiste a responsabilidade do proprietário (promitente-vendedor) pelo pagamento das despesas condominiais, ainda que posteriores à imissão do promitente-comprador na posse do imóvel, havendo, nesses casos, "legitimidade passiva concorrente do promitente vendedor e do promitente comprador para a ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão na posse" (AgRg no REsp 1.472.767/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/10/2015).

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.378.413/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

Sucede que na hipótese dos autos, além da
requerida
MB Engenharia SPE 039 constar como proprietária do imóvel, não há comprovação de que que o suposto adquirente Marcelo Felix da Silva esteja na posse da unidade imobiliária.

Dessa forma, com razão a sentença ao consignar:

“No caso em comento, verifica-se que o pagamento de taxa condominial, como o próprio requerido afirmou, trata-se de uma obrigação propter rem, a qual vincula o titular do domínio sobre o bem.

Neste sentido, considerando que a requerida é a proprietária do imóvel, em que estão sendo cobradas as taxas condominiais, (id. 51961526 – certidão de inteiro teor expedida em 02/03/2021), não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a requerida consta como proprietária do imóvel.

(...)

Neste diapasão, a responsabilidade do condômino perante o condomínio constitui obrigação propter rem, ou seja, própria da coisa, eis que objetiva assegurar a conservação do próprio bem. Neste tipo de obrigação o débito acompanha o bem,
sendo do proprietário os ônus advindos do imóvel
.

No caso dos autos, verifica-se que, em que pese a ré afirmar que em 2010 celebrou contrato de compra e venda com terceiro estranho a lide, e que, por tal motivo, seria ilegítimo para responder a ação,
entendo que tal alegação não merece prosperar.

Isto porque, a relação jurídica estabelecida entre a ré e Marcelo Felix da Silva, somente vinculam as partes envolvidas, sendo o condomínio terceiro alheio ao negócio.

Ademais, a despeito da alega alienação do imóvel ter ocorrido há aproximadamente 11 anos antes do ajuizamento da ação,
não há qualquer prova nos autos da ciência inequívoca do autor acerca da referida transação
.

Nesses casos, consoante o entendimento pacificado pelo
STJ no REsp 1345331
(julgado sob o rito dos recursos repetitivos), a obrigação de pagar os encargos condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador.
Entretanto, a responsabilidade do alienante será afastada, caso sejam comprovadas: a imissão na posse do adquirente e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação
.

(...).

Cabia a requerida, além de providenciar a averbação do contrato de compra e venda no registro do imóvel, cientificar o condomínio acerca da transação realizada, para que este tomasse as providências cabíveis.

Neste contexto, entendo que, no caso especifico dos autos,
sem a formal transcrição do ato no registro imobiliário competente
, não há como cogitar em transferência da propriedade, continuando assim a ré proprietária do imóvel, e, consequentemente, a responsável pelo pagamento das taxas condominiais, que restaram devidamente comprovadas,
podendo, caso entenda necessário, pleitear o ressarcimento dos valores, por meio de ação própria”
.

Assim, é caso de reconhecer a responsabilidade da construtora requerida pelo pagamento da taxa condominial.

De outro giro, o art. 323 do CPC estipula que: “
na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação
, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
” (g.n).

Dessa forma, admissível a condenação do devedor não apenas ao pagamento de prestações vincendas, mas daquelas que vencerão em data posterior à sentença condenatória, até que ocorra o adimplemento integral da obrigação ou a extinção da relação jurídica, ou seja, a condenação às parcelas vincendas persiste enquanto não ocorrer modificação ou extinção da obrigação contratual.

Esta é a orientação do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PEDIDO IMPLÍCITO. SENTENÇA. NATUREZA. DISPOSITIVA E DETERMINATIVA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIO. ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO. (...) 2.
O propósito recursal é determinar o termo final para que as prestações de caráter continuado vencidas no curso da ação possam ser incluídas na fase de execução de título executivo judicial, nos termos do art. 290 do CPC/73
. 3. No que diz respeito à exigibilidade, a legislação processual tratou de maneira distinta certas relações jurídicas obrigacionais que se protraem no tempo, configuradoras de relações jurídicas continuativas (art. 471, I, do CPC/73) ou de trato continuado (art. 505, I, do CPC/15), como é o caso das despesas condominiais. 4. O art. 290 do CPC/73 prevê que as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, as quais devem ser contempladas na sentença ainda que não haja requerimento expresso do autor na inicial. 5. Em virtude da previsão do art. 290 do CPC/73, a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor. Basta, para a execução, que se demonstre a falta de pagamento das prestações vencidas, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento da execução do título executivo judicial. Ao devedor, cabe demonstrar a eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional. 6.
As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73
. 7.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que restringiu a execução às parcelas que fossem vencidas e não pagas até o trânsito em julgado da fase de conhecimento
.
Assim, dissentiu da jurisprudência do STJ de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento
. 8. Recurso especial provido.
(REsp n. 1548227/RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe de 13/11/2017) (g.n).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a inclusão de parcelas vincendas na ação de execução. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido” (STJ - Terceira Turma - REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. SÚMULA No 283/STF.PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. (...). 2. As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 290 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1390367/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

Ao analisar caso análogo esta e. Câmara decidiu:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ÍNFIMA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ZELO E TEMPO DE ATUAÇÃO – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

“
As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento”
(REsp 1548227/RJ).

No arbitramento dos honorários advocatícios devem ser considerados o tempo de atuação e o zelo na defesa da causa. Se o valor fixado na origem se mostrar ínfimo, comporta majoração para que atenda a esses critérios. (TJ-MT 00131317720168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021) (g.n)

Da mesma forma, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O autor tem o direito de cobrar as taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo de conhecimento até o cumprimento da obrigação, pois a taxa condominial é periódica e obrigatória, não havendo que se falar em ajuizamento de uma nova ação para pleitear as parcelas vincendas após o trânsito em julgado, sob pena de violação dos princípios da economia processual e da celeridade. Assim sendo, é devida a inclusão das parcelas vincendas ao valor da dívida, nos termos do artigo 323 do CPC, tendo em vista que se trata do cumprimento de obrigação em prestações sucessivas
. (...).
(N.U 1042276-93.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 25/03/2021) (g.n).

Dessa forma, a sentença comporta reparo para que seja ajustado aos moldes legais específicos, a fim de que a condenação da requerida ao pagamento das taxas condominiais vincendas subsista enquanto perdurar a obrigação objeto desta lide, vale dizer, até a satisfação integral da dívida condominial ou até que sobrevenha a extinção da própria relação jurídica entre as partes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto pela requerida
MB Engenharia SPE 039
.

Dá-se provimento ao recurso interposto pelo autor
Condomínio Residencial Bonavita
, para determinar a abrangência da condenação relativa às taxas condominiais descritas na inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento das prestações vencidas antes e durantes o curso da ação até o efetivo pagamento, cujos valores deverão ser acrescidos dos devidos encargos moratórios nos moldes em que foram fixados pela sentença.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC majora-se o percentual dos honorários advocatícios arbitrado na sentença para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023